Tribunal: TJMT
Processo: 1024032-34.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024032-34.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RODRIGO ANDRADE SILVA DA CUNHA - CPF: 062.587.441-25 (AGRAVANTE), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. APLICAÇÃO DO TEMA 416 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação cível manejada por segurado do INSS, em ação previdenciária cujo objeto era a concessão de auxílio-acidente com fundamento no art. 86 da L. 8.213/1991. O pedido fora julgado improcedente em primeiro grau, com base em laudo pericial que concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa. A decisão agravada entendeu pela suficiência da prova técnica e manteve a sentença de improcedência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a divergência entre laudos periciais subscritos por um mesmo profissional, em ações distintas, autoriza a desconsideração do laudo produzido nos presentes autos; e

(ii) saber se houve cerceamento de defesa por ausência de oitiva do perito, bem como se está presente a redução da capacidade laborativa exigida para concessão do auxílio-acidente, à luz do Tema 416 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial produzido nos presentes autos concluiu, de forma clara e objetiva, pela inexistência de limitação funcional, descartando a redução da capacidade laboral.

4. A existência de laudo divergente, ainda que oriundo de outro processo e subscrito pelo mesmo perito, não se mostra suficiente para infirmar o conteúdo do laudo judicial, que goza de presunção relativa de veracidade e não foi tecnicamente impugnado com elementos idôneos.

5. Não se configura cerceamento de defesa, porquanto ausente requerimento de esclarecimentos periciais a tempo e modo, tampouco demonstração de falha técnica no laudo impugnado.

6. A jurisprudência consolidada no Tema 416 do STJ prevê a concessão do auxílio-acidente em casos de redução mínima da capacidade para o trabalho habitual. Contudo, tal redução deve ser comprovada tecnicamente, o que não se verifica na hipótese em exame.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A divergência entre laudos periciais emitidos em processos distintos, por si só, não invalida o laudo produzido nos autos, quando este se apresenta claro, técnico e devidamente fundamentado.

2. O auxílio-acidente previsto no art. 86 da L. 8.213/1991 exige a comprovação de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, o que não se presume, devendo estar demonstrada por prova pericial idônea.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; L. 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416, Recurso Especial Repetitivo n. 1.230.957/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.10.2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
RODRIGO ANDRADE SILVA DA CUNHA
contra decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível interposta nos autos da ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na qual se pleiteava a concessão de auxílio-acidente com fundamento no artigo 86 da Lei no 8.213/91.

Na origem, o juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que a prova pericial produzida nos autos teria afastado a existência de redução da capacidade laborativa do autor em decorrência das lesões alegadamente sofridas. Contra essa sentença foi interposto recurso de apelação pelo autor, o qual, no entanto, teve seguimento negado por decisão monocrática do relator, que entendeu pela inexistência de vício na sentença a justificar sua anulação ou reforma, tampouco presença de elementos técnicos ou fáticos capazes de alterar a conclusão de improcedência.

Irresignado, o autor interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, a incorreta valoração da prova pericial constante dos autos, uma vez que o mesmo perito judicial que atuou no presente feito também elaborou laudo pericial em outro processo judicial movido pelo agravante – relativo ao seguro DPVAT – no qual foi atestada invalidez permanente de 25% do membro inferior esquerdo, decorrente da mesma lesão analisada nesta demanda.

Argumenta o agravante que há incompatibilidade entre as conclusões periciais, por se tratar da mesma parte do corpo, avaliada por um mesmo profissional, não sendo possível aceitar conclusões divergentes sem fundamentação técnica clara. Sustenta, ainda, que impugnou expressamente a conclusão pericial nos presentes autos, mas que o juízo de origem deixou de intimar o perito para prestar os devidos esclarecimentos, violando, assim, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Aponta o agravante, também, a necessária aplicação do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o entendimento de que o auxílio-acidente é devido mesmo nos casos de redução mínima da capacidade para o trabalho, sendo desnecessário o enquadramento da sequela no rol do Anexo III do Decreto no 3.048/99, por se tratar de rol meramente exemplificativo. Menciona, nesse sentido, a existência de documentos médicos que comprovam a presença de sequela permanente com impacto, ainda que parcial, na capacidade laboral, os quais teriam sido desconsiderados pela decisão monocrática ora agravada.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno para que seja revista a decisão monocrática e, em consequência, reformada a sentença de primeiro grau, com a concessão do benefício de auxílio-acidente (Id. 324551883).

Ausente contrarrazões (Id. 338026885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Examina-se agravo interno manejado por Rodrigo Andrade Silva da Cunha, insurgindo-se contra decisão monocrática que manteve a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de ação previdenciária, em que se buscava a concessão de auxílio-acidente. O pedido foi julgado improcedente sob o fundamento de inexistir prova de um dos requisitos essenciais à concessão do benefício: a redução permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente, conforme previsão contida no artigo 86 da Lei n.o 8.213/1991.

O autor, ora agravante, alega que sofreu acidente de trânsito em 29 de janeiro de 2017 — fato incontroverso nos autos —, e que, em razão das lesões daí decorrentes, recebeu auxílio-doença acidentário entre 14 de fevereiro e 30 de junho de 2017 (NB 617.462.296-0). Sustenta que, mesmo após a cessação do benefício temporário, permaneceu com sequelas permanentes, que teriam implicado redução da sua aptidão para o exercício da atividade habitual, o que ensejaria a concessão do auxílio-acidente desde o encerramento administrativo do benefício anterior.

A sentença de primeiro grau, contudo, amparada no laudo pericial constante do Id. 313187885, concluiu pela inexistência de limitação funcional decorrente do acidente, apta a justificar o deferimento do benefício. O perito judicial, ao responder ao quesito de n.o 8, consignou que não há qualquer grau de restrição funcional que comprometa a execução da atividade habitual exercida pelo autor: “Não há limitação para o exercício da atividade profissional”.

Corroborando tal conclusão, o laudo ainda afasta a existência de sequelas funcionais relevantes, asseverando que não se verificou qualquer incapacidade, ainda que parcial, para o labor. A avaliação técnica é objetiva e conclusiva ao afastar a presença de déficit funcional que pudesse reduzir a capacidade laborativa do demandante.

A controvérsia recursal gira em torno da alegação do agravante de que, em outro feito judicial (processo no 1001722-73.2017.8.11.0002), o mesmo perito que atuou nos autos ora em análise teria atestado a existência de invalidez permanente parcial de 25% no membro inferior esquerdo, o que configuraria contradição insanável entre os dois pareceres técnicos.

Aduz, ainda, cerceamento de defesa, por não ter sido o perito intimado para prestar esclarecimentos acerca das alegadas incongruências entre os laudos, motivo pelo qual requer, subsidiariamente, a anulação da sentença para realização de nova perícia por especialista em ortopedia.

Ocorre que, nos termos da jurisprudência consolidada, o laudo pericial judicial, quando elaborado de forma técnica, clara e devidamente fundamentada, goza de presunção relativa de veracidade e prevalece como principal meio de convencimento quanto à existência ou não de incapacidade laborativa. Tal presunção somente pode ser afastada mediante produção de prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica na hipótese dos autos. A simples existência de laudo anterior, ainda que subscrito pelo mesmo perito, não basta para infirmar, por si só, as conclusões obtidas na perícia realizada no presente feito, especialmente se não restar demonstrado que o quadro clínico do autor permaneceu inalterado ou que houve falha técnica na perícia judicial impugnada.

É certo que o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a concessão do auxílio-acidente independe do grau da sequela, sendo suficiente a comprovação de qualquer redução da capacidade funcional para o trabalho habitual. Entretanto, essa diretriz exige, como pressuposto, a efetiva comprovação da existência de sequela que reduza, ainda que minimamente, a capacidade para o labor, o que, como visto, foi expressamente afastado pela perícia judicial.

Não se constata, portanto, qualquer irregularidade na decisão recorrida, tampouco elementos fáticos ou técnicos que autorizem sua revisão. A prova pericial produzida é clara ao apontar a inexistência de limitação funcional, não tendo sido produzida contraprova capaz de infirmá-la.

Desta forma, não havendo demonstração inequívoca de redução permanente da capacidade laborativa, e estando a decisão em consonância com a prova dos autos e com o entendimento consolidado nos tribunais superiores, não se vislumbra motivo para reforma do julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que confirmou a sentença de improcedência, por ausência de preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 86 da Lei no 8.213/91.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026